Tribunal: TJMT
Processo: 1021614-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021614-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), ROSELI MIRIAM KLEIN - CPF: 514.240.881-00 (AGRAVANTE), MARCELO JOSE KLEIN - CPF: 801.962.091-53 (AGRAVANTE), CLAUDIA KLEIN ZAIDEN DE BARROS - CPF: 594.371.971-72 (AGRAVANTE), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSE RAIMUNDO KLEIN - CPF: 104.605.600-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Agravo Interno no RAI N. 1021614-90.2025.8.11.0000

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE VALORES. PRECLUSÃO CONSUMADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, ante o reconhecimento da preclusão consumada, no âmbito de cumprimento de sentença de ação de repetição de indébito envolvendo expurgos inflacionários, ajuizada contra o Banco do Brasil S.A.

2.

Os agravantes, herdeiros do exequente, insurgem-se contra a homologação judicial de cálculos desatualizados, buscando a aplicação do entendimento consolidado no Tema 677 do STJ, que autoriza a manutenção dos consectários da mora até o efetivo levantamento dos valores bloqueados judicialmente.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a tese firmada no Tema 677 do STJ poderia ser suscitada em fase posterior à homologação dos cálculos e extinção do feito com fundamento no art. 924, II, do CPC;

(ii) se a alegação de ordem pública afastaria a preclusão quanto à não interposição de recurso apropriado contra a sentença que homologou os cálculos.

III. Razões de decidir

4. A sentença de primeiro grau homologou, em novembro de 2024, os cálculos de liquidação e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC.
5. Embora tenham oposto embargos de declaração, rejeitados em fevereiro de 2025, os agravantes deixaram de interpor recurso contra a sentença homologatória, limitando-se a reiterar, por simples petição, a remessa dos autos para nova atualização, o que foi indeferido por decisão fundamentada na preclusão.

6. A insurgência apresentada por meio de Agravo de Instrumento não se mostra adequada, pois a questão já foi definitivamente decidida, revelando-se inviável sua rediscussão na via eleita, diante da preclusão temporal consumada.
7. A alegação de matéria de ordem pública não autoriza, por si só, o afastamento da preclusão processual, quando configurada a ausência de impugnação adequada e tempestiva contra decisão judicial que pôs termo ao processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A preclusão temporal impede a rediscussão de cálculo homologado em sentença quando não interposto recurso cabível no momento oportuno.
2. O reconhecimento de matéria de ordem pública não elide os efeitos da preclusão consumada, quando ausente impugnação formal contra a decisão que extinguiu o feito com base no art. 924, II, do CPC."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
ROSELI MIRIAM KLEIN E OUTROS
– Id-316090855, contra decisão monocrático proferida por esta Relatora ao não conhecer do Agravo de Instrumento no. 1021614-90.2025.8.11.0000 haja vista a incidência da preclusão.

Em suas razões, aduz que ao contrário do consignado em suas razões recursais, resta como equivocado a conclusão advinda, haja vista que demonstrado os requisitos necessários para o processamento do recurso proposto.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar a decisão recorrida.

A parte Agravada, apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-321687881.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
MÉRITO
.

No caso em análise a Recorrente pretende seja reformada a decisão recorrida, para que processado o Agravo de Instrumento no. 1021614-90.2025.8.11.0000.

Apesar dos argumentos elencados pela Recorrente, entendo que deva ser mantida a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos e, para evitar tautologia faço a sua transcrição na íntegra,
verbis:

“

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROSELI MIRIAN KLEIN
(Id-296905371) contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
no. 0000502-44.2010.8.11.0021
, proposta em desfavor do
BANCO DO BRASIL S. A.
contra decisão interlocutória que
indeferiu a atualização dos valores devidos até a data atual
,
com
b
ase no Tema 677 do STJ, no âmbito de cumprimento de sentença derivado da ação de repetição de indébito (expurgos inflacionários – Plano Verão e Plano Collor).

Os agravantes são herdeiros de
José Raimundo Klein
e atuam na fase de cumprimento de sentença em ação ajuizada contra o Banco do Brasil. Após o bloqueio judicial em
15/05/2015
e elaboração de laudo pericial que
atualizou os valores apenas até maio de 2015
, o Juízo de origem
homologou o referido laudo
.

Os agravantes
opuseram embargos de declaração
requerendo a aplicação do
Tema 677 do STJ
, o que foi indeferido. Posteriormente, reiteraram o pedido, que novamente foi
indeferido com fundamento em preclusão.

Inconformados, interpuseram o presente recurso, sustentando que a matéria envolve questão de ordem pública
, não sujeita à preclusão
, sendo devida a atualização do valor até a data do efetivo pagamento, nos termos da nova redação do
Tema 677/STJ
.

II – FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO

A petição de agravo aponta que:

·

O
laudo pericial atualizado até 30/05/2015
não reflete a realidade do crédito exequendo, pois o pagamento ainda não foi realizado.

·

O entendimento
atual do STJ (Tema 677)
e a jurisprudência do TJMT reconhecem que o
depósito judicial não afasta os consectários da mora
até a efetiva liberação ao credor.

·

Invoca decisões da própria Corte Estadual e do STJ, destacando o caráter de
ordem pública
da matéria, a qual
pode ser apreciada a qualquer tempo.

·

Defende a aplicação da tese firmada no
REsp 1.820.963/SP
, que alterou o entendimento anterior do
Tema 677
para reconhecer a manutenção dos encargos da mora até o levantamento.

III – PEDIDO

Diante do exposto, os agravantes requerem:

1.

O
recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo
, a fim de impedir a liberação de valores sem a devida atualização.

2.

Ao final, a
reforma da decisão agravada
, com o consequente reconhecimento do direito à
atualização do crédito até o efetivo pagamento
, com base no
Tema 677 do STJ
.

O Recurso foi recebido no efeito suspensivo – Id-297259358.

A parte Agravada apresentou contrarrazões nas quais, pugna pelo não conhecimento do recurso em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso – Id-300354859.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Theodósio Ferreira de Freitas
, manifestou pela ausência do interesse ministerial - Id-302650392.

É o relatório.

Decido.

O Banco Agravado requer o não conhecimento do recurso, haja vista a suscitação de questão
prejudicial de mérito
, no qual afirma que a parte Agravante deveria ter recorrido da sentença que apreciou o mérito da causa, ou seja, a que
homologou os cálculos e julgou extinta a demanda pelo pagamento nos termos do art. 924, II, do CPC.

Com razão o Banco Agravado, senão vejamos:

Analisando todo o caderno processual eletrônico que tramita perante o Juízo de primeiro grau restam aferido os seguintes andamentos processuais.

- No dia
06/11/2024
o Juízo
a quo
proferiu a sentença de mérito no qual homologa os cálculos apresentados nos autos e, consequentemente,
determina a extinção do processo em razão do pagamento
nos termos do art. 924, II, do CPC – Id-

167250122.

Dessa decisão, no dia
13/11/2024
os Agravantes opuseram Embargos de Declaração no qual se insurgem contra a sentença e naquela oportunidade afirmaram que os cálculos deveriam ser atualizados para quitação do débito – Id-

175556253.

A parte Embargada apresentou contrarrazões aos Embargos – Id-178418021.

No dia
12/02/2025
o Juízo
a quo
apreciando os Embargos de Declaração concluiu pela sua rejeição – Id-182683573.

Contra esse julgamento, no dia
17/03/2025
os Agravantes apresentaram manifestação na qual reiterava o pedido de remessa dos autos para atualização – Id-187291630, requerimento esse ao qual no dia
10/06/2025
fora indeferido pelo Juízo singular ao argumento de restar preclusa – Id-190933789.

Contra referida decisão os Agravantes apresentaram o presente Recurso de Agravo de Instrumento, aduzindo que os autos devem ser levados a atualização dos cálculos para quitação do débito.

Todavia, resta evidente que os autos já foram sentenciado e extinto pelo Juízo de primeiro grau.

No caso em apreço, justamente contra referida decisão que apreciou os Embargos, deveriam os Agravantes apresentar o recurso apropriado e cabível, todavia, assim não o fizeram, limitando a apresentar a manifestação ao Juízo singular reiterando o requerimento querendo de remessa dos autos para atualização do débito.

Logo, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
não acolhendo o requerimento da parte é perfeitamente plausível, pois preclusa a insurgência a respeito dos valores homologados, já que o feito encontra-se sentenciado e extinto pelo pagamento do débito.

Forte nessas razões acolho a insurgência trazida pela parte Agravada em sede de contrarrazões e
NÃO CONHEÇO
do recurso apresentado.”

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025